Tribunal: TJSP
Processo: 1090026-81.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos à execução julgados procedentes. Arbitramento pelo juízo em 10% do valor dos embargos. Insurgência do patrono da embargante. Pretensão de fixação sobre o valor da execução. Descabimento. Patrono, aliás, que, intimado para alterar o valor que atribuiu aos embargos, argumentou ao juízo e não realizou a alteração. O juízo aceitou o argumento e processou a petição

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos à execução julgados procedentes. Arbitramento pelo juízo em 10% do valor dos embargos. Insurgência do patrono da embargante. Pretensão de fixação sobre o valor da execução. Descabimento. Patrono, aliás, que, intimado para alterar o valor que atribuiu aos embargos, argumentou ao juízo e não realizou a alteração. O juízo aceitou o argumento e processou a petição inicial. Preparo igualmente pago a partir do valor dos embargos e não do valor da execução ou do proveito econômico pretendido com a apelação. Inadmissibilidade, na perspectiva técnica e na perspectiva ética, de, a esta altura, desconsiderar o valor dos embargos e tomar em conta o valor da execução, exclusivamente para beneficiar referido patrono na fixação de seus honorários. Arbitramento do juízo que não comporta reparo. Recurso desprovido, sem majoração de verba honorária, porque a parte apelante não foi condenada pela sentença a pagar honorários, não havendo o que se majorar.